Tribunal: TJDFT
Processo: 0725540-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725540-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE VERDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que determinou a expedição de alvará de levantamento de valores penhorados. Em suas razões, em suma, o agravante alega que não apresentou impugnação à penhora pois o agravado manifestou o interesse na penhora dos direitos possessórios do imóvel que gerou o débito condominial. Indica que a quantia bloqueada é impenhorável. Sustenta que a impenhorabilidade pode ser alegada em qualquer momento, por se tratar de matéria de ordem pública. Destaca que a quantia é impenhorável pois se trata de valor inferior à 40 salários-mínimos depositadas em fundo de investimentos. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, a decisão agravada determinou a expedição de alvará, em favor do exequente, para liberação de valores bloqueados. O provimento judicial que determina a expedição de alvará pode, em tese, gerar prejuízo à parte contrária e, portanto, tem conteúdo decisório. Contudo, apesar de o agravante indicar como ato impugnado a decisão que determinou a expedição de alvará, a discussão, na verdade, diz respeito à reforma da decisão que determinou a penhora dos valores bloqueados na conta do executado (ID 196753525, processo de origem), contra a qual não se insurgiu no momento oportuno. Intimado da decisão que determinou a penhora dos valores bloqueados, o executado não apresentou impugnação. Apenas após a determinação de expedição de alvará dos valores bloqueados, quando a muito transcorrido o prazo para impugnação e o prazo para interposição de recurso, o agravante pretende a reforma da decisão por meio de recurso inadmissível. A discussão sobre impenhorabilidade resta preclusa pela ausência de impugnação no momento e no modo adequado, não valendo, a alegação de tratar-se de matéria de ordem pública, para suscitar questão já preclusa. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA REPETITIVO 1183/STJ. REITERAÇÃO SUCESSIVA DA MESMA MATÉRIA PRECLUSA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO JÁ APRECIADA E REFUTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECONHECIDA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese dos autos não se subsome à tese a ser fixada no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia vinculados ao Tema Repetitivo 1183/STJ (REsp 1995213 e REsp 2023451). Como assinalou Sua Excelência, o agravante não desconstituiu "a alegação da credora de que possui quatro lotes autônomos no residencial exequente". Logo, "...é incabível a afetação do RESP 1.995.213 e RESP 161124127 ao rito dos recursos repetitivos - Tema Repetitivo 1183". 2. Esta 6a Turma Cível considera que opera a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. 3. Ausente irresignação oportuna, descabe a rediscussão sobre o tema, já acobertado pelos efeitos da preclusão. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1864014, 07310762920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, as questões trazidas pelo agravante não foram objeto de análise na primeira instância na oportunidade própria, pelo que não podem ser discutidas diretamente no segundo grau, sob pena de se configurar supressão de instância. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Oficie-se ao juiz da origem. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)